Tribunal: TJSP
Processo: 1013872-09.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Município de Diadema. Permissão de uso de bem público para moradia. Descumprimento dos termos da permissão pelos permissionários. Permissão revogada. Esbulho caracterizado pela não devolução do imóvel. Pedido de reintegração de posse que deve ser acolhido. Sentença de procedência. Recurso não provido.